Tribunal: TJMT
Processo: 1004343-49.2022.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004343-49.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[BRUNO JOLANDO DURAN - CPF: 012.702.891-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOLANDO DURAN - CPF: 012.702.891-95 (APELANTE), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), JOAO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA - CPF: 063.789.011-63 (APELANTE), MAILSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 058.814.721-44 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WAGNER GOMES DE SOUZA - CPF: 041.087.501-52 (EMBARGANTE), WANDERSON SANTOS DE JESUS - CPF: 062.487.111-86 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RONEY GONCALVES FERREIRA - CPF: 970.281.001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE DA SILVA NOBRES - CPF: 039.122.231-73 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ASSISTENTE), ELIANA CRISTINA COSTA DA SILVA - CPF: 699.252.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO CESAR DOS SANTOS - CPF: 171.681.121-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – OMISSÃO
SOBRE A EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO, ALEGADA “
INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP
” E DOSIMETRIA DA PENA
– PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO - MATÉRIAS EXPRESSAMENTE APRECIADAS - OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA – ENTENDIMENTO DO STJ E LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PROPÓSITO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – JULGADOS DO STJ - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES -
RECURSO DESPROVIDO
.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000).

O propósito de rejulgamento de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1004343-49.2022.8.11.0008 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

EMBARGANTE:

WAGNER GOMES DE SOUZA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por WAGNER GOMES DE SOUZA
contra acórdão no qual fora provida parcialmente, por unanimidade, a Apelação Criminal nº
1004343-49.2022.8.11.0008
, interposta pelo embargante, para absolvê-lo da associação criminosa, mantida sua condenação por tentativa de latrocínio a 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 157, § 3º, II, do CP - (ID 216982161).

O embargante sustenta que o acórdão seria omisso sobre: 1) a existência de provas suficientes para a condenação; 2) a alegada “
inobservância do artigo 226 do CPP
”; 3) a dosimetria da pena.

Pede o provimento para seja sanado o vício (ID 217301171).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal nº 1004343-49.2022.8.11.0008, esta e. Câmara manteve a condenação do embargante por tentativa de latrocínio e a pena aplicada pelo Juízo singular nos termos das seguintes premissas:

“Da tentativa de latrocínio:

Verifica-se que Adelmo César dos Santos [vítima], em ambas as fases da persecução penal, declarou que às 18h do dia 9.11.2022, por volta das 18h00m, estava sozinho em sua propriedade rural, localizada nas proximidades da Pousada Vale Encantado e do assentamento Campo Verde, zona rural do município de Barra do Bugres/MT, quando 5 (cinco) assaltantes invadiram sua propriedade rural, o amarraram e “ficaram ali”; “aí quando foi umas dez horas da noite eles foram e fecharam o gado, e dois sempre cuidando de mim, aí quando deu umas meia noite eles pegaram e foram embora com a minha caminhonete”; logo após, o trancaram em seu quarto; por volta das 0h40min, percebeu que apenas dois assaltantes ficaram “cuidando do declarante”; pegou uma arma calibre 32 que tinha embaixo de seu colchão; ao tentar fugir do local, chegou próximo ao portão, quando “um deles já veio de frente com a espingarda pra atirar em mim”; efetuou um disparo de arma de fogo contra esse assaltante, o qual foi atingido; “o outro estava muito perto de mim e já pulou no meu braço pra tomar o revolver e nós caiu para o chão, aí quando nós caiu para o chão e ele lutando para tomar o revolver, esse um que eu atirei nele estava com a espingarda, aí ele veio com a espingarda e ia atirar na minha cabeça, aí quando eu vi que a espingarda estava na minha cabeça eu dei uma pezada nele e ele caiu pra trás e o tiro pegou” nas suas costas; conhecia o apelante WAGNER GOMES DE SOUZA porque a esposa dele “já havia trabalhado na casa da sua filha Patrícia” (ID 194417693; ID 194418336; ID 194418337; ID 194418338).

Observe-se que a vítima, no dia 11.11.2022, compareceu à Delegacia de Polícia de Barra do Bugres, oportunidade em que reconheceu, por fotografia, “JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA E WAGNER GOMES DE SOUZA, como sendo as pessoas que ficaram no local enquanto os outros suspeitos fugiram; QUE reconhece JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA como sendo a pessoa que efetuou o disparo de arma de fogo no declarante e WAGNER GOMES foi a pessoa que entrou em luta corporal com o declarante, bem como, socorreu JOÃO PAULO” (ID 194417695).

Em Juízo, Adelmo César dos Santos [vítima] ratificou o reconhecimento realizado na fase policial, acrescentando que “dava pra reconhecer bem eles” porque estavam “com a cara limpa” (ID 194418336; ID 194418337; ID 194418338).

Essas declarações da vítima estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Anderson Souza Schwartz e Janilson Alves Cardoso], os quais receberam uma solicitação da UPA às 3 horas da manhã sobre uma pessoa que havia dado entrada com ferimento decorrente de disparo de arma de fogo após realizarem o primeiro atendimento da ocorrência no local dos fatos; no interior da unidade médica, localizaram WAGNER GOMES DE SOUZA acompanhando JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA, que foi identificado como a pessoa “ferida com disparo de arma de fogo” (ID 194418363).

Por sua vez, o disposto no art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que “o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas” (GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

Sobre o tema, o c. STF reafirmou a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023), ao passo que o c. STJ entende que as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para sustentar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.5.2021).

Em suma, o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e ratificado em Juízo, as declarações da vítima e os depoimentos dos policiais militares [Anderson Souza Schwartz e Janilson Alves Cardoso], afiguram-se suficientes para comprovar o envolvimento dos apelantes WAGNER GOMES DE SOUZA e JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA na tentativa de latrocínio.

Aplicável o seguinte aresto do e. TJMG:

“A condenação pelo delito de latrocínio tentado é medida que se impõe quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nos autos, bem como a presença dos animus furandi associado ao necandi na conduta criminosa, evidenciada pela análise de todas circunstâncias do caso” (Ap nº 1.0024.21.018618-5/001 - Relator: Des. Maurício Pinto Ferreira – 10.11.2021). [...]

Portanto, as condenações de WAGNER GOMES DE SOUZA e JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA pela tentativa de latrocínio devem ser preservadas, ao passo que MAILSON SOARES DOS SANTOS e WANDERSON SANTOS DE JESUS devem ser absolvidos da tentativa de latrocínio, respectivamente, por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII) e por não existir prova de que tenha concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, V). [...]

Da associação criminosa armada: [...]

Portanto, a absolvição dos apelantes MAILSON SOARES DOS SANTOS, WAGNER GOMES DE SOUZA, JOÃO PAULO RIBEIRO QUIRINO DA ROCHA e WANDERSON SANTOS DE JESUS da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), afigura-se necessária.

Passam-se às revisões das dosimetrias:

Do apelante WAGNER GOMES DE SOUZA:

Na primeira fase o Juízo singular fixou a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime.

A prática de tentativa de latrocínio mediante concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima revela maior censurabilidade da conduta, “autorizando a exasperação da pena-base” (TJMG, Ap nº 1.0672.20.002548-0/001 – Relator: Desa. Márcia Milanez – 26.5.2022; Ap nº 3130766-06.2009.8.13.0433 – Relator: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama – 15.9.2021).

Frise-se que o “abalo psicológico sofrido pela vítima, além do esperado, constitui consequência desfavorável e, não inerente ao tipo penal, que justifica a majoração da pena-base” (TJMT, AP nº 1002929-92.2022.8.11.001 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 18.12.2023).

A elevação da reprimenda basilar em 5 (cinco) anos de reclusão acima do mínimo legal, sopesada a existência de dois vetores negativos, mostra-se inferior à fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ por circunstância judicial desfavorável (AgRg no AREsp nº 2.418.792/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.12.2023).

Assim sendo, mantém-se a pena-base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante do cometimento de crime contra vítima maior de 60 (sessenta) anos (CP, art. 61, II, ‘h’) e aumentou a pena em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 2 (dois) dias-multa, correspondente ao patamar paradigma de 1/6 (um sexto) adotado pelo c. STJ para aumento da pena decorrente da incidência de agravante (AgRg no HC 631.993/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.3.2021).

Portanto, a pena intermediária de 29 (vinte e nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa deve ser conservada.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento.

Quanto à participação de menor importância, verifica-se que a apelante WAGNER GOMES DE SOUZA foi o responsável por restringir a liberdade de Adelmo César dos Santos [vítima], mantendo-o trancado em seu quarto, de modo que contribuiu efetivamente para o êxito da empreitada delituosa.

Com efeito, afigura-se “inviável o reconhecimento de participação de menor importância ou da cooperação dolosamente distinta quando as provas revelam que o agente teve atuação determinante no crime, tratando-se de caso evidente de coautoria [...]” (Ap nº 0091580-47.2019.8.13.0701 - Relatora: Des. Anacleto Rodrigues – 16.12.2021).

Por conseguinte, a conduta do apelante não pode ser considerada de menor importância.

Em relação à tentativa, a fração de 1/3 (um terço) está justificada no iter criminis percorrido, visto que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, a demonstrar que “o crime se aproximou da consumação” (TJMT, Ap nº 1012428-53.2021.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 4.5.2022).

Logo, totaliza-se a pena definitiva do apelante WAGNER GOMES DE SOUZA em 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa, em regime inicial fechado, “nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal” (STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022).”
(ID 216982161)

Note-se que as teses arguidas pela Defesa foram analisadas expressamente por esta e. Primeira Câmara criminal.

A condenação do embargante teve suporte no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial e ratificado em Juízo pela vítima, bem como em suas declarações nos depoimentos dos policiais militares [Anderson Souza Schwartz e Janilson Alves Cardoso].

Registre-se, ainda, que fora reconhecida a natureza recomendatória das formalidades do art. 226 do CPP, nos termos do que fora decidido pelo c. STF (HC 227.629, Relator: Min. Luís Roberto Barroso - 26.06.2023), enquanto o c. STJ entende que as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para sustentar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.5.2021).

Além disso, pena-base foi mantida por estar respaldada na jurisprudência do TJMG (Ap nº 1.0672.20.002548-0/001 – Relator: Desa. Márcia Milanez – 26.5.2022; Ap nº 3130766-06.2009.8.13.0433 – Relator: Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama – 15.9.2021) e TJMT (AP nº 1002929-92.2022.8.11.001 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 18.12.2023).

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED nº 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas, não permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min.ª Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024